Tribunal: STF
Processo: RE 1017365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que indeferi o pedido de reconsideração da decisão de suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos (eDOC 1844):



    “Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo Sindicato Rural de Caarapó, admitido no feito na qualidade de amicus curiae, em face de decisão que determinou: 



    “(...) a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso” (eDOC 285). 



    O requerente afirma que em razão dessa decisão proprietários de terras rurais esbulhadas, seja por índios, seja por processos de demarcação, têm seus pedidos de reintegração e de anulação suspensos, o que lhes causa prejuízo, “uma vez que a ordem de suspensão, legitima, tacitamente, que a União promova aquisição da área de terras de posse e domínio particulares” (eDOC 1840, p. 2). 



    Alega que não há previsão legal para a demarcação de reserva indígena em terras de posse e domínio de particulares com o fito de torná-las bens da União. Aduz que o direito de demarcação assiste apenas ao proprietário, de modo que a demarcação indígena instituída no procedimento administrativo viola o artigo 569, caput, c/c inc. I, da Lei nº 13.105/2015.



    Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão que determinou a suspensão, cancelando-a para permitir que o particular proprietário rural, atingido pelo “esbulho”, seja por índios, seja por processos de demarcação administrativa, veja analisado e julgado seu pedido de reintegração ou de anulação. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    O presente pedido de reconsideração não merce deferimento.



    Como é consabido, a intervenção do amigo da corte visa a enriquecer os debates do tema posto sob análise do tribunal. Por não assumir a posição de parte integrante da relação processual, seus poderes são limitados. É o que se infere do disposto no art. 138 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    À luz do art. 138, § 2º, o relator, ao admitir a intervenção, definirá os poderes do amicus curiae. Pois bem, por meio de despacho de 20.2.2021, admiti a intervenção do requerente na qualidade de amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação. Não lhe foi facultada a possibilidade de requerer medida cautelar ou suspensão, tampouco de se insurgir contra eventual concessão da medida.



    Ademais, como estatui o diploma processual civil, a admissão como amicus curiae não confere aos intervenientes legitimidade para interpor recursos, salvo embargos de declaração e na hipótese do § 3º do art. 138 do CPC.



    Vê-se, pois, que o pedido de reconsideração de decisão que determinou a suspensão dos processos não pode ser conhecido, pois não há previsão legal de seu cabimento. Limita-se, assim, a faculdade de interposição de recurso às hipóteses previstas no art. 138, § 1º e § 3º, do CPC/2015. A corroborar essa assertiva:



    “Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso extraordinário em que foi reconhecida a repercussão geral. Pedido de suspensão nacional formulado por amicus curiae. Rejeição. Pretensão de reforma por meio de pedido de reconsideração. Insurgência recebida como agravo interno. Ausência de legitimidade, contudo, para assim proceder. Agravo do qual não se conhece. 1. Na decisão agravada, indeferiu-se pedido de suspensão nacional de processos apresentado por amicus curiae em processo em julgamento na Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral. 2. Insurgência que não se mostra cognoscível, nos termos do art. 138, § 1º, do CPC. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.” (RE 1.040.515 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2020) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO POR AMICI CURIAE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que não devem ser conhecidos recursos interpostos por amici curiae, pois sua posição processual não gera legitimidade recursal. Precedentes.



    2. Agravo interno não conhecido.” (RE 595.486-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE . ILEGITIMIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é cabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. In casu, embora o Recorrente tenha sido admitido nos autos como amicus curiae, ele não tem legitimidade para interpor recursos. 3. São protelatórios os embargos de declaração opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, com aptidão a ensejar preceito cominatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa” (ARE n. 1.056.695-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019). 



    Ainda, ao apreciar o pedido de tutela provisória incidental e concluir pela suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, fixei como termo final da suspensão o término da pandemia da COVID-19 ou o julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorresse por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. 



    Entretanto, nenhum dos marcos para a perda de efeitos da cautelar foi atingido, nem o julgamento de mérito, que tem previsão para retomada em 23.6.2022, nem o fim da pandemia, que se encontra em fase ainda mais aguda pela emergência da variante Ômicron, com altíssimos índices de infecção e mortes. Nesse contexto, deve-se manter a vigência da suspensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.”



    A parte Embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada:



    “Tecida tal consideração e desnecessárias outras tantas, registre-se, que o acórdão embargado, no lugar de decidir como informações prestadas pelo amici curiae, em respeito ao princípio da fungibilidade, sobre a nulidade absoluta insculpida na ordem judicial de suspensão nacional dos processos de ações que tratam de matéria administrativa sobre indigenas, aliás, deferida em pedido deduzido em Petição por diversos amici curiae admitidos no pleito, monocraticamente, proclamou desmerecimento do tema posto sob análise do tribunal, motivado pela interpretação de que ao amicus curiae Não lhe foi facultada a possibilidade de requerer medida cautelar ou suspensão, tampouco de se insurgir contra eventual concessão da medida”. 



    Em bom português, o Ministro Relator superou a barreira da nulidade absoluta da decisão de suspensão nacional dos processos de ações que tratam de matéria administrativa sobre indigenas, uma vez que a ausência de previsão legal na instrução do procedimento de demarcação indigena de terras particulares é manifesta, adotando, como se tanto fosse possível, a máxima de que o diploma processual civil estatui a admissão mas não confere legitimidade ao amicus curiae a legitimidade para interpor recursos, salvo embargos de declaração e na hipótese do § 3º do art. 138 do CPC. 



    O e. Ministro Relator não observou que a nulidade absoluta deve ser decretada de ofício pelo juiz ou tribunal, ou argüida pela defesa em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, não havendo preclusão nessa questão.” 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada.



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a reiterar as razões do pedido de reconsideração, bem como a expressar seu inconformismo com a conclusão que lhe foi desfavorável, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão.



    Todavia, nenhum reparo merece o julgado, uma vez que está fundamentado de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a posição do amicus curiae no feito, na hermenêutica do artigo 138 do Código de Processo Civil, não lhes confere legitimidade para deduzir pedidos cautelares ou recorrer de decisões prolatadas nos autos, salvo embargos de declaração e na hipótese do § 3º do art. 138 do CPC.



    Assim, não é possível o acolhimento do pedido de reconsideração de decisão que determinou a suspensão dos processos formulado pela parte interveniente, pois não há previsão legal de seu cabimento. Limita-se, assim, a faculdade de interposição de recurso às hipóteses previstas no art. 138, § 1º e § 3º, do CPC/2015. A corroborar essa assertiva:



    “Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso extraordinário em que foi reconhecida a repercussão geral. Pedido de suspensão nacional formulado por amicus curiae. Rejeição. Pretensão de reforma por meio de pedido de reconsideração. Insurgência recebida como agravo interno. Ausência de legitimidade, contudo, para assim proceder. Agravo do qual não se conhece. 1. Na decisão agravada, indeferiu-se pedido de suspensão nacional de processos apresentado por amicus curiae em processo em julgamento na Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral. 2. Insurgência que não se mostra cognoscível, nos termos do art. 138, § 1º, do CPC. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.” (RE 1.040.515 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2020)



    Ainda, quanto à asserção de que o pedido de suspensão nacional de processos teria sido formulado por amici curiae, ressalte-se que o pleito fora formulado em petitório deduzido pela Comunidade Indígena Xokleng, admitida no feito na qualidade de litisconsorte passiva necessária; parte, portanto, no sentido processual estrito e apta a deduzir pleitos cautelares e da natureza daquele ora debatido. Conforme restou esclarecido pela decisão que apreciou o pedido de tutela provisória incidental, deduzido na mesma petição que pleiteou pela suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1031:



    “Primeiramente, quanto à legitimidade da Defensoria Pública da União para, na qualidade de amicus curiae, requerer a concessão de tutela provisória incidental, ressalto que, nos termos do que esta Corte decidiu recentemente no julgamento da ADPF nº 347, falece à DPU condição para figurar como parte legítima a semelhante requerimento, dado que a natureza jurídica da intervenção se remete ao plano informativo.



    No entanto, como o pedido referido é semelhante àquele deduzido pela Comunidade Indígena Xokleng, que integra a lide na qualidade de litisconsorte necessário nos termos do artigo 232 da Constituição da República, não há prejuízo aos pleitos ora analisados.”



    Finalmente, quanto à alegação de que a decisão padeceria de nulidade absoluta, diante da alegada ilegalidade de demarcação administrativa de terras particulares, ressalte-se que a questão não foi abordada na decisão de suspensão nacional de processos, a qual fora proferida nos estritos limites do artigo 1.035, §5º do CPC, com base no princípio da precaução, e que a matéria suscitada pelo interveniente compõe, em verdade, o mérito da temática central do feito, o qual se encontra sob julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Observa-se, pois, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, expressa mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente